Tribunal: TJBA
Processo: 0302437-15.2014.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302437-15.2014.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: IEDA CANDIDO DE SOUZA Advogado(s):CAROLINE MARIA SANTANA DE LIMA, JANE CLEZIA BATISTA DE SA, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CDC APLICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Plano de autogestão: A apelante, Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI), sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de autogestão. Contudo, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio da Súmula 608, é no sentido de que o CDC se aplica às relações de consumo envolvendo planos de saúde, inclusive os de autogestão, quando presentes os elementos da relação de consumo. 2. Direito à saúde e dignidade da pessoa humana: A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito, essencial à saúde da autora, contraria o direito fundamental à saúde, garantido pelos arts. 6.º e 196 da Constituição Federal. A dignidade da pessoa humana, fundamento da República, reforça a obrigação de fornecer cobertura quando o tratamento é necessário para a preservação da saúde e da vida (CF/88, art. 1.º, inc. III). 3. Rol de procedimentos da ANS: O rol da ANS é meramente exemplificativo e não impede a cobertura de tratamentos não previstos, desde que necessários e prescritos por médicos. A recusa de cobertura baseada na ausência do procedimento no rol configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC. 4. Danos morais: A negativa de cobertura para tratamento de natureza essencial, somada ao risco à integridade física da autora, transcende o mero aborrecimento e configura dano moral. A indenização de R$ 10.000,00 fixada em sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o sofrimento imposto à autora pela negativa injustificada. 5. Majoração dos honorários advocatícios: Em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, considerando o desprovimento do recurso e o trabalho adicional realizado em sede recursal. Recurso conhecido e não provido. Sentença de primeiro grau mantida integralmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 0302437-15.2014.8.05.0137, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada IEDA CANDIDO DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 19 de novembro de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23